Tribunal: TJMT
Processo: 1017143-41.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017143-41.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), SANDRO LUIZ RODRIGUES FILHO - CPF: 355.125.678-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR – ÔNUS DO REQUERENTE – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INCUMBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

De acordo com o disposto no artigo 95 do CPC, incumbe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ele requerer a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários, conforme inteligência do art. 3º, V, da Lei n. 1.060/50.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, interposto pelo
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, proposta por
Sandro Luiz Rodrigues Filho
, que inverteu o ônus da prova, incumbindo ao recorrente o respectivo encargo, bem como nomeou perito para realização de perícia, fixando honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais) a ser suportado pela seguradora agravante.

A agravante afirma que a decisão merece reforma, pois a prova pericial deve ser realizada à custa da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável a inversão probatória na presente demanda.

Sustenta, ainda, que o custeio da prova pericial deve ficar a cargo do Estado, uma vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme previsto no artigo 95 do CPC.

A liminar foi deferida (ID nº 23846971).

Não foram apresentadas a
s contrarrazões (ID. 17561962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança (DPVAT) ajuizada por
Sandro Luiz Rodrigues Filho
, em que o juízo
a quo
determinou a realização de perícia médica e fixou os honorários em R$1.000,00 (um mil reais), a serem suportados pelo agravante.

O recorrente argumenta, em síntese, que não houve requerimento da seguradora para a realização de perícia, razão pela qual o custo pericial deve ficar a cargo do Estado, uma vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme previsto no artigo 95 do CPC.

O recurso comporta parcial provimento.

Isso porque, é cediço que o dever de arcar com honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95 do CPC, vejamos:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

Assim, o autor/agravado ao pleitear o exame pericial dever arcar com as custas para sua realização.

Ocorre que, a situação demonstra que o agravado é beneficiário da assistência judiciária gratuita, de modo que a perícia deve ser paga pelo Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido está o seguinte julgado deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – LITERALIDADE DO ART. 95 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – DISCORDÂNCIA DESPIDA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E CONDIZENTE AO TRABALHO A SER REALIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Considerando que autor e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, a distribuição do ônus de custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. 2. A fixação dos honorários periciais deve atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mas sem perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para exercer importante mister nos autos. 3. Não sendo o valor dos honorários periciais aberrante ou manifestamente desproporcional, cuja a incongruência/insensatez salte aos olhos do julgador, e inexistindo dados objetivos que convençam da necessidade de redução/readequação, nada justifica a modificação do quantum arbitrado pelo juiz de origem.”
(N.U 1006496-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019) (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR – JUSTIÇA GRATUITA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – RECURSO PROVIDO
. “A inversão do ônus da prova, nos termos de precedentes desta Corte, não implica impor à parte contrária a responsabilidade de arcar com os custos da perícia solicitada pelo consumidor, mas meramente estabelecer que, do ponto de vista processual, o consumidor não tem o ônus de produzir essa prova. (AgRg no REsp 1042919/SP)”. (TJMT. Agravo de Instrumento n.º 1007762-43.2018.8.11.0000. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. 4.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 22/08/2018. Publicado no DJE 24/08/2018).
(destaquei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA REQUERIDA PELO AUTOR – ÔNUS DO REQUERENTE – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INCUBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO
– MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – EXAME DE NATUREZA NÃO COMPLEXA – RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. De acordo com o disposto no artigo 95 do CPC (art. 33 do CPC/73), incumbe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ele requerer a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários. É possível a minoração do valor pericial, quando arbitrado em patamar não razoável com a complexidade do caso.
(N.U 0009496-17.2016.8.11.0000, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2016, Publicado no DJE 02/05/2016)
(destaquei)

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso, para determinar que a parte autora custeie a perícia, nos moldes do artigo 95, §3° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020